Tribunal: STF
Processo: HC 245406
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas Antônio Franco contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 903.649/SP (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, como incurso no art. 171, caput [estelionato], combinado com os arts. 29; e 61, II, h, todos do Código Penal.  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    1 – Em breve resumo, fora prolatada a sentença condenatória de fls. 224/229 e ratificada a prolação do decreto condenatório no r. acórdão proferido de fls. 313, pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do processo nº 1506537-24.2021.8.26.0576.



    2 – Diante do suposto trânsito em julgado da decisão, a douta magistrada determinou a expedição do mandado de prisão (fls. 344/348); contudo, os defensores constituídos pelo réu, ora paciente, não foram intimados do r. acórdão.



    3 – Por conseguinte, houve o requerimento de revogação do mandado de prisão (fls. 363/368) para o juízo de 1° grau, havendo parecer favorável do Ministério Público.



    4 – Contudo, a douta magistrada declinou para a Excelentíssima Relatora Fátima Vilas Boas Cruz, da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), tendo esta indeferido o pleito defensivo.



    5 – Diante do gravame gerado, houve a impetração do “writ” ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), entretanto, o Colendo Tribunal não conheceu do recurso, sob o argumento de que não era possível a admissão do habeas corpus em substituição a recurso próprio.



    6 – Partindo do cenário processual deflagrado, as seções seguintes demonstrarão o PERMANENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL evidenciado, de modo que Vossas Excelências verifiquem a possibilidade de concessão da ordem de ofício. (doc. 1, pp. 3-5).  



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, requer aos Excelentíssimos Ministros o CONHECIMENTO e a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS EM CARÁTER LIMINAR em face do DOUGLAS ANTÔNIO FRANCO, nos fundamentos dos artigos 647 e 648, inciso IV do Código de Processo Penal, desembocando na REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO (FLS. 344/345) e a CASSAÇÃO DO R. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, podendo a ordem ser concedida de ofício. (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO, DESCABIMENTO. REITERAÇÃO; INVIABILIDADE INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício.



    2. Nas hipóteses em que a causa de pedir do “habeas corpus” ou do recurso em “habeas corpus” se confunde com matéria já debatida por esta corte com relação ao mesmo paciente, a impetração merece inadmissão liminar, na forma do art. 210, do RISTJ.



    3. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    4. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    5. Agravo regimental não conhecido. (doc. 10, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a questão de mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso.



    II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II - Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, seja no acórdão impugnado ou na decisão proferida pela Desembargadora Relatora da Apelação 1506537-24.2021.8.26.0576 na 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta da referida decisão de segundo grau que:  



    É cediço que a ausência de intimação dos defensores acerca do julgamento de recurso criminal na segunda instância, enseja a nulidade absoluta do ato, consoante dispõe a Súmula 431 do E. Supremo Tribunal Federal.



    Não se discute ainda que as intimações realizadas nesta Instância Superior, previamente ao julgamento do recurso e, posteriormente, quanto a seu resultado, foram realizadas em nome de causídico diverso daqueles constantes das procurações outorgadas pelos réus a fls. 112 e 114.



    Contudo, in casu, existem especificidades que exigem um exame mais acurado das circunstâncias e que afastam a possibilidade da cassação do julgado.



    Isso porque, conforme se depreende dos autos, o advogado constante das intimações realizadas, senhor João Vitor Gondra de Oliveira (OAB/SP 488.185), atuava em conjunto com os advogados constituídos, uma vez que subscreveu diversas das petições apresentadas pela Defesa nos autos. A princípio, na condição de estagiário (pedido de habilitação fls. 110/111; resposta à acusação fls. 140/146, petição intermediária fls. 156/157) e, posteriormente, como advogado, a exemplo do que ocorreu na interposição de recurso (fls. 234/235) e nas próprias razões de apelação (fls. 236/246), a denotar que atuam conjuntamente.



    Por cautela, esta Relatoria realizou pesquisa junto ao E-Saj em nome do Dr. João Vitor Gondre de Oliveira, utilizando como parâmetro sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP 488.185), onde foi possível constatar que atua em conjunto com o Dr. Adelmo e/ ou a Dra. Rosimery nos vinte e nove processos apresentados na pesquisa. Alguns deles apenas a título de exemplo:



    0007002-29.2022.8.26.0041; 1528097-28.2023.8.26.0228; 1527460-77.2023.8.26.0228; 1524106-44.2023.8.26.0228; 1521226-79.2023.8.26.0228; 1500629-35.2023.8.26.0537; e 1530096-50.2022.8.26.0228.



    Assim, considerando que a intimações reclamadas atingiram sua finalidade, vez que realizadas em nome de causídico que atua juntamente àqueles constituídos pelo réu, e o fez inclusive nestes autos, forçoso concluir pela ausência de prejuízo à Defesa, a ensejar a preservação dos atos, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.



    Nessa linha, mutatis mutandis, entende o Col. Superior Tribunal de Justiça: [...].



    Para além da consagração do princípio da instrumentalidade das formas, na espécie, há de se reconhecer ainda que houve indiscutível indução da própria Defesa para o equívoco, tanto que somente as petições apresentadas após o julgamento do recurso e que visam justamente o reconhecimento da nulidade aventada, deixaram de trazer a subscrição de João Victor.



    E especificamente quanto às razões de apelação, convém ressaltar que sua última página (fl. 246) contém apenas o nome do advogado João Vitor, além de outras duas estagiárias de direito, circunstância que muito provavelmente corroborou para que o causídico fosse o único a constar no sistema informatizado desta instância.



    Desta forma, trata-se de hipótese em que deve ser observado o disposto no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo a qual, “nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.



    [...]



    Ademais, cumpre ressaltar que, segundo entendimento pacífico das Cortes Superiores, a nulidade, mesmo a absoluta, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, o que aqui não se verifica.



    Ora, a decisão de fls. 340, através da qual, em tese, os advogados puderam tomar conhecimento do desfecho do processo e, portanto, de que já realizado o julgamento do recurso, foi disponibilizada em 02.02.2024 (fl. 342).



    Contudo, a ausência de intimação somente foi por eles contestada em 20.02.2024, após a juntada aos autos do mandado de prisão expedido em desfavor do réu Samuel cumprido, em 09.02.2024 (fls. 349/351). (doc. 9, pp. 14-19 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de setembro de 2024  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator